Tribunal: TJSP
Processo: 1011129-19.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Alegação dos autores de exercício da posse por mais de 25 anos - Sentença de extinção sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita - Inconformismo dos autores - Imóvel adquirido pelos genitores dos autores - Ausência de inventário - Porquanto, os autores ostentem legitimidade para defender seus interesses mesmo sem a propositura da ação de inventário, devido

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Alegação dos autores de exercício da posse por mais de 25 anos - Sentença de extinção sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita - Inconformismo dos autores - Imóvel adquirido pelos genitores dos autores - Ausência de inventário - Porquanto, os autores ostentem legitimidade para defender seus interesses mesmo sem a propositura da ação de inventário, devido ao princípio de saisine. Verifica-se que a compromissária compradora do imóvel e genitora dos autores (Rosalina) faleceu em 22/12/2009, afastando-se qualquer posse dos autores anterior ao falecimento - Herdeiro falecido sem a indicação de seus herdeiros e sem a apresentação da certidão de óbito - Existência de herdeiro incapaz, contra o qual não corre prescrição - Improcedência do pedido que se impõe - Ausência da indicação correta do polo passivo, da citação de todos confrontantes e dos antecessores na posse, e dos documentos indispensáveis à propositura (memorial descritivo ou planta com a exata descrição do bem, fotos, e certidões cíveis de eventuais ações possessórias) - Incorreção do edital e do memorial descritivo - Sentença reformada - Ação julgada improcedente, de ofício, nos termos do art. 487, I, do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.